Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA QUANTO À INDICAÇÃO DA PARTE QUE INTERPÔS O RECURSO. RECONHECIMENTO. Acolhimento dos embargos de declaração COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA O FIM DE SANAR O VÍCIO APONTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual foi negado provimento a embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pela parte contrária, e estabelecida a majoração da multa decorrente do caráter protelatório do recurso. A embargante alega que o egrégio Colegiado incorreu em erro de premissa fática quanto à indicação do nome da parte que interpôs os embargos de declaração considerados protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurado erro de premissa fática acerca da indicação do nome da parte que opôs os embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento; (ii) definir se, a despeito da caracterização do erro de fato apontado, a parte que efetivamente opôs os embargos de declaração nos embargos de declaração deve responder pelo pagamento de multa decorrente do caráter protelatório do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro de premissa fática no qual o acórdão recorrido se encontra fundamentado.
4. Constatado, no caso concreto, a existência de erro de premissa fática quanto à indicação do nome da parte que opôs os embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento, deve ser o recurso acolhido, para o fim de sanar o vício apontado, afastando-se, por conseguinte, a majoração da multa imposta em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
5. Tendo em vista o caráter protelatório dos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento, deve a parte que interpôs o referido recurso responder pelo pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa na ação originária, na forma prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para o fim de sanar o erro de premissa fática apontado.
Tese de julgamento:
1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração fundamentados em erro de premissa fática, quando caracterizado equívoco acerca da indicação da parte que efetivamente interpôs o recurso.